Tribunal: STF
Processo: ARE 1501967
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. IMPORTAÇÃO. GATT. CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT PARA CONSUMO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXIGÊNCIA DO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO SOBRE AS RECEITAS CORRESPONDENTES 1. Os benefícios fiscais decorrentes do art. 4º do DL 288/1967 somente se aplicam no caso de “exportação de mercadorias”. Daí que não desoneram as receitas decorrentes de Pis/Cofins-importação instituída pela Lei 10.865/2004 com fundamento no art. 149, § 2º, item II, da Constituição. 2. Assim, a importação de mercadorias de países signatários do GATT para consumo na Zona Franca de Manaus não pode ser considerada como “exportação” conforme a melhor jurisprudência do STJ: AgInt no AREsp n. 2.052.526/AM, r. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma do STJ em 13.12.2022, impondo-se a revisão dos precedentes da Turma em sentido contrário: “É inconcebível, por meio da interpretação do art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, a equiparação de importação de mercadoria do estrangeiro à entrada de mercadoria nacional na Zona Franca de Manaus, tratada fictamente como exportação. Evidente ofensa ao dispositivo mencionado, bem como ao art. 111, II, do CTN”. “Sob a perspectiva do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT, o princípio do tratamento nacional previsto no art. III impõe tratamento igualitário aos produtos nacionais e importados, com o intuito de evitar discriminações decorrentes da imposição de impostos ou outros tributos sobre o produto importado. Em se tratando da incidência de PIS e COFINS importação, situação distinta da tributação interna, não resta configurado o desrespeito ao princípio". 3. Apelação da impetrante desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso III, 5º, incisos XXXVI e LV e § 2º, 37, 149, § 2º, inciso I, e 150, incisos I e II, 151, inciso I, todos da Constituição Federal, e ao artigo 40 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, analisados os autos, considerado o decidido nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Sob outro prisma, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto a incidência do PIS e da COFINS sobre produtos importados de países signatários do GATT para comércio e consumo na Zona Franca de Manaus, demandaria a análise da legislação infraconstitucional correlata (a exemplo do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, da Lei nº 10.865/2004 e do art. 111 do CTN) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    A propósito de tal questão, ainda, salienta-se não ser cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, mormente ao se considerar que o conteúdo do apelo extremo se restringe a discussão eminentemente de direito, diante do óbice da Súmula 279 do STF.



    Por oportuno, verte lição de Roberto Rosas sobre a súmula citada:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Zona Franca de Manaus. Prestação de Serviços. Controvérsia acerca da incidência dos tributos. Natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.472.590-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe de 10/4/2024) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONAFRANCA DE MANAUS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NACIONAIS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. LEI LOCAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.424.032-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, mostra-se possível haver situação concreta em que inobservado o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS E COFINS – BENEFÍCIO FISCAL – PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS – EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (ARE 640.936-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 8/5/2014) 



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do execício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 640.653-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2011) “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 568.417-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 15/3/2012) 



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do exercício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 640.653-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/9/2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 621.537-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/2011).



    Vertendo no mesmo rumo, desponta a recente decisão monocrática lançada no ARE 1.485.281, relator Min. Edson Fachin, DJe de 27/5/2024.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;